Tribunal: TJPA
Processo: 0803149-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803149-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Alencar Araújo (Juiz Convocado
).

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
para fins de prequestionamento opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em face do Município de São Geraldo do Araguaia, visando combater a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Vejamos a ementa do julgado (id nº 9791550):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” DO PEDIDO LIMINAR REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ REGRAS ESPECÍFICAS PARA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (
FUMUS BONI IURIS
) E DO PERIGO DA DEMORA (
PERICULUM IN MORA)
QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR ADECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (id nº 9983457), a embargante relata o trâmite processual, defende a omissão no julgado, visto que teria deixado de analisar pontos relevantes nos argumentos apresentados em sede de agravo Interno.

Argumenta que a pretensão recursal manejada no recurso em questão se vê frustrada pela decisão prolatada pelo colegiado, pois os argumentos estruturados apresentados pela recorrente teriam sido indevidamente simplificados.

Explica que a demanda envolve reflexões a respeito do papel do Judiciário e de seus instrumentos de efetivação frente a complexidade técnica da regulação de um serviço público essencial, por meio de argumentos que não podem ser menosprezados ou equivocadamente compreendidos como se verifica na espécie.

Trata sobre dois pontos importantes que devem ser analisados no presente recurso.

O primeiro deles seria a inconstitucionalidade da lei municipal n° 441/2017, que dispõe sobre a proibição de suspensão de fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados em razão de inadimplência, sob o fundamento de que teria ocorrido a normatização pelo Município de São Geraldo do Araguaia de matéria de competência exclusiva da União Federal por versar sobre o serviço de distribuição de energia elétrica.

Sobre esse ponto, defende ser cristalina a falta de alicerce legal e competência para legislar na matéria de prestação do serviço público federal de distribuição de energia elétrica, sendo, portanto, matéria de competência legislativa exclusiva da União e que teria sido indevidamente ignorada no acórdão a que ora se combate, pelo que entende que, nesse ponto, houve a infringência do art. art. 489, § 1°, II e IV do CPC.

Acerca da concessão da liminar, defende que demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão de liminar requerida, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, fazendo jus nitidamente à tutela recursal (na integralidade), de modo que possa ser protegida de perigo de revés baseado e fundamentado em lei municipal evidentemente inconstitucional.

Destaca, assim, a omissão da decisão embargada, posto que não enfrenta de forma fundamentada ao que se alega no recurso interposto, não se podendo concordar com a negativa da concessão de tutela antecipada determinada.

Aduz que não houve qualquer arrazoado que afastasse os argumentos jurídicos e elementos probatórios trazidos aos autos pela recorrente, apenas afirmações que os desconsideraram, defendendo, por isso, que não se pode considerar adequadamente debatida a causa, em respeito ao contraditório que caracteriza a relação processual.

Afirma que os motivos levantados para afastar a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano sustentado na inicial, jamais foram apreciados, impedindo o processamento da discussão travada sobre o atendimento dos requisitos do art. 300 (CPC/2015), que ora prequestiona.

Sustenta, diante das omissões apontadas, ser imprescindível a manifestação judicial via embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada se mostra nula pela violação do dever de fundamentação das decisões judiciais, dado que o acórdão não enfrentou a questão como deveria, pelo que entende que há, assim, violação expressa aos dispositivos processuais legais apontados, além ofensa ao art. 93, IX, CF/88, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da decisão agravada

Trata do prequestionamento ficto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento destes embargos de declaração a fim de que sejam reconhecidas as omissões destacadas, fazendo-se imprescindível a apreciação das razões apresentadas em recurso, tudo no sentido de ser reconhecida a procedência destas razões, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, modificando-se a decisão para prover integralmente o agravo interno interposto.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id nº 10938129)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, até mesmo porque ainda estamos tratando de uma decisão interlocutória que apenas indeferiu o pedido de efeito ativo, ou seja, ainda não houve a instrução do agravo de instrumento para posterior julgamento de mérito.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, especialmente sobre o ponto acerca da suposta inconstitucionalidade da lei municipal que teria legislado sobre matéria de competência exclusiva da União.

Ocorre que a decisão embargada tratou expressamente sobre esse ponto, ao afirmar que
“
(...)
Por sua vez, não se mostra prudente, nesse momento processual, realizar qualquer juízo de acerca da constitucionalidade ou não da lei municipal sem que se tenha ouvido a parte contrária a respeito. Até mesmo porque, em casos semelhantes, o STF já entendeu que lei municipal que regula a relação entre o usuário do serviço público e a empresa concessionária possui natureza consumerista, por não atinge de forma direta a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o Poder Público, titular do serviço, nem o núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.”

Se a embargante não concorda com os fundamentos utilizados, outro seria o recurso a ser utilizado, que não os embargos de declaração.

Assim, cuido não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023